Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXEQUENTE em face da decisão proferida pelo juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios de um dos lotes que o Agravado é possuidor no condomínio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57595090). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte AGRAVANTE alega, em síntese, "que as despesas condominiais estão detém a natureza de obrigação “propter rem” (em razão da coisa), porquanto se trata de obrigações que surgem por conta do direito real de propriedade, advindo do vínculo entre o devedor e a coisa, que neste caso, e o imóvel localizado na Agravante". Aduz que o débito se originou da inadimplência das taxas condominiais e taxa extra do período de outubro/2021 a março/2024. Aduz que as diligências visando a penhora de outros bens e valores restaram infrutíferas.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Na origem, propôs o autor ação de cobrança de despesas condominiais. Decretada a revelia, o pedido foi julgado procedente para condenar o réu a "pagar ao requerente a quantia de R$ 1.721,39 (mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), corrigida monetariamente a contar da data do ajuizamento desta ação, bem como a pagar as parcelas condominiais vencidas após o ajuizamento desta ação até a presente sentença". Em fase de cumprimento de sentença, foram infrutíferas as pesquisas ao Renajud e Sisbajud (ID 173360752, dos autos principais). Expedidos os mandados de penhora (IDs 178264066, 183936961, 184503482 e 188266157) o réu não foi encontrado.
6. Em atenção ao princípio da menor gravidade financeira, a execução da sentença deve buscar o caminho menos oneroso ao devedor, sem contudo, esquecer do objetivo primordial da execução que é assegurar o recebimento do crédito pelo credor.
7. A falta de proporcionalidade entre o valor do bem a ser penhorado e a dívida só pode ser considerada impedimento para a penhora se houver outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento.
8. No caso, não foram encontrados outros bens do devedor que pudessem satisfazer a dívida, então, na ausência de qualquer contestação por parte do devedor, não há motivos para negar o pedido de penhora do imóvel relacionado às dívidas.
9. Precedente: Acórdão No 1857914, Relatora Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
10. Pelo exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel irregular situado na Colônia Agrícola Cana do Reino, Chácara 18, Condomínio Residencial Europa Park, Lote 38, Vicente Pires, CEP 71.155-000.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.